Tribunal: TJSP
Processo: 1060542-98.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por Danos Morais. Contrato de transporte rodoviário de passageiros. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Alegação de atraso de 02 (duas) horas. Falha na prestação dos serviços não evidenciada. Fatos que, pelo contexto, demonstraram encontrar-se somente na esfera do mero aborrecimento. Despesas com táxi até o aeroporto reembolsado.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por Danos Morais. Contrato de transporte rodoviário de passageiros. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Alegação de atraso de 02 (duas) horas. Falha na prestação dos serviços não evidenciada. Fatos que, pelo contexto, demonstraram encontrar-se somente na esfera do mero aborrecimento. Despesas com táxi até o aeroporto reembolsado. Inocorrência de dano na espécie. Ratificação dos fundamentos da decisão recorrida que se impõe. Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO